Tribunal: TJDFT
Processo: 0714844-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOTIFICAÇAO PARA A CONSTITUIÇAO EM MORA ENVIADA PARA ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO PELO DEVEDOR. AUTENTICAÇÃO DE RECEBIMENTO FEITA POR CARTÓRIO. COMPROVAÇÃO DA MORA.
1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária.
2. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula no 72 do STJ).
3. O envio da notificação extrajudicial para o endereço eletrônico (e-mail) constante do contrato, fornecido pelo devedor, cumpre o requisito legal para sua constituição em mora, inclusive porque houve autenticação de envio, entrega e conteúdo da notificação feita por Cartório de Títulos e Documentos.
4. “O direito evolui, amiúde, lenta, mas organicamente; os novos institutos não surgem de improviso, mas se desenvolvem gradualmente sobre o tronco de velhos institutos que se vêm rapidamente renovando, vêm adquirindo novas funções, cumprindo novos deveres. E é por meio dessa contínua adaptação dos velhos institutos a novas atribuições que o direito se vem laboriosa, mas seguramente, desenvolvendo, arrastando assim, muitas vezes, consigo a sua história, nas formas, que frequentemente permanecem idênticas mesmo no renovar-se das funções.” (Tullio Ascarelli, Il negozio indiretto e le società comerciale. In: Studi di Diritto Comerciale in onore de Cesare Vivante, vol. I, Roma: Società Editrice de “Foro Italiano”, 1931, p. 25. Apud José Carlos Moreira Alves, Da alienação fiduciária em garantia. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 4-5).
5. Recurso conhecido e provido.